Tribunal: TJBA
Processo: 0004798-85.1983.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004798-85.1983.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Advogado(s): VITOR BRITO QUEIROZ APELADOS: PAULO SILVA MENDONÇA E CIA LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DESÍDIA IMPUTADA AO EXEQUENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR FALHA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Banco do Nordeste do Brasil S/A ajuizou execução de título extrajudicial (Nota de Crédito Comercial) em 1983. O juízo de origem reconheceu prescrição intercorrente pela paralisação entre 1984 e 2007, extinguindo a execução. Apelação interposta contra a sentença, sustentando incompetência absoluta, nulidade por erro material e inexistência de prescrição intercorrente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) está configurada a prescrição intercorrente na execução; (ii) há vício de fundamentação na sentença que afirmou inércia da parte quando esta se manifestou; e (iii) se a paralisação decorreu de falhas do sistema judiciário. III. Razões de decidir 3. A paralisação processual não decorreu de inércia injustificada do exequente, que demonstrou interesse no prosseguimento do feito ao requerer avaliação do bem penhorado em 2007, deferida em 2011, mas não efetivada por falha do sistema judiciário. 4. Aplica-se a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da prescrição. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido. Afastada a prescrição intercorrente. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução, devendo ser apreciada preliminarmente a questão de incompetência absoluta. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §4º; 924, V; 82, §2º; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0004798-85.1983.8.05.0001, sendo Apelante Banco do Nordeste do Brasil S/A e Apelados Emília Augusta Figueiredo Mendonça e outros, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso para cassar a sentença. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator